Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002597-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (AGRAVANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - REQUISITOS – ARTIGO 300 CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA

I –
“(...) Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015)- Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.”
(TJ-MG - AI: 10000205794043001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra r. decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1002597-10.2021.8.11.0000, que negou pedido liminar com efeitos suspensivo, mantendo a decisão “
a quo
”, a qual buscava a nulidade da exação fiscal da Notificação de Lançamento no 225744002042020129, no valor de R$170.988,83 (cento e setenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Alega o Recorrente que a notificação de lançamento no 225744002042020129, foi emitida como sendo devedor principal a empresa PATRICIA BERTIEL DA SILVA – ME, não havendo qualquer participação da agravante.

Narra que, a exação fiscal refere-se à aquisição pela agravante de 30.000 (trinta mil) quilos de feijão tipo carioquinha, nota fiscal no 4592, emitida em 07.06.2016, com deferimento do recolhimento do imposto de ICMS informado pela vendedora.

Sustenta que não praticou nenhuma violação da legislação tributária, sendo que foi responsabilizada solidariamente, vez que sua conduta reveste da mais ampla boa-fé, não sendo possível aplicação do artigo 124, I do CTN ao adquirente de boa-fé.

Afirma a existência de ofensas às novas regras previstas nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB.

Aduz, que diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito. Entretanto, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não analisado no Agravo de Instrumento, estão presente na cobrança no sistema de conta corrente fiscal, gerando inúmeros prejuízos financeiros, a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, restrições de créditos bancários, o que acarretaria à Agravante inúmeros prejuízos.

Assegura da inexistência de benefício e aproveitamento do crédito, oriundo da operação objeto da Notificação de Lançamento em questão.

Pugna pelo recebimento do recurso, e a concessão da antecipação da tutela, para determinar a suspensão da Notificação de Lançamento no 225744002042020129 do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Administração Fiscal do Estado, até o julgamento de mérito da ação anulatória., até o julgamento do mérito da Ação Anulatória.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Regimental interposto por COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra r. decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1002597-10.2021.8.11.0000, que negou pedido liminar com efeitos suspensivo, mantendo a decisão “
a quo
”, o qual buscava a nulidade da exação fiscal da Notificação de Lançamento no 225744002042020129, no valor de R$170.988,83 (cento e setenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

O Agravante alega, em síntese,
que a notificação de lançamento no 225744002042020129, foi emitida como sendo devedor principal a empresa PATRICIA BERTIEL DA SILVA – ME, não havendo qualquer participação da agravante; que a exação fiscal refere à aquisição de 30.000 (trinta mil) quilos de feijão tipo carioquinha, nota fiscal no 4592, com deferimento do recolhimento do imposto de ICMS informado pela vendedora; que foi responsabilizada solidariamente, vez que sua conduta reveste da mais ampla boa-fé, não sendo possível aplicação do artigo 124, I do CTN ao adquirente de boa-fé; inexistência de benefício e aproveitamento do crédito, oriundo da operação objeto da Notificação de Lançamento em questão.

Pois bem, a r. decisão recorrida foi prolata nos seguintes termos:

“(...)
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, uma vez que as provas são insuficientes, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.

Ademais, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Destarte, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, sendo desnecessário analisar a presença ou não do
periculum in mora.

Assim, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.

Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.

Ao Agravado para responder, no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (Id. no 77461996)

Cabe salientar que para a concessão da tutela antecipada é necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC; em outras palavras, é imprescindível que se vislumbre a presença concomitante de todos os requisitos a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos.

Nesse sentido o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. - Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0194.15.007983-9/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da sumula em 23/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CADASTROS DE INADIMPLENTES.
EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência, mormente diante da existência de relação jurídica entre as partes e da necessidade de dilação probatória. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.005986-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/0017, publicação da sumula em 28/06/2017).

Conforme, constam dos autos, e considerando que a recorrente está admitindo a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, divergindo da cobrança lançada, não vislumbro a clareza necessária à concessão da medida antecipatória ansiada.

Portanto, se há debito pendente, a negativação trata-se de legítimo direito do credor, o que somente poderá ser desconstituído com uma aquilatada instrução do feito em que se apurará a legalidade ou não da cobrança praticada.

Em regra, imputa-se a obrigação tributária ao contribuinte, isto é, àquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (art. 121, § único, I, do CTN); não obstante possa o legislador, em virtude de outro fato (distinto daquele que materializou a hipótese de incidência), atribuir a terceira pessoa a responsabilidade (solidária ou não) pelo recolhimento do tributo devido pelo primeiro. Este é o responsável.

No caso dos autos, as obrigações do contribuinte e do responsável surgem em dois momentos distintos e sucessivos: o primeiro, da realização do fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária em face do contribuinte (e excepcionalmente do substituto, como no caso); o segundo, decorrente de outro fato jurídico, que materializa umas das hipóteses legais de deslocamento da responsabilidade para o terceiro responsável.

O artigo
128
do
Código Tributário Nacional
e o art.
5o
da Lei Complementar no
87
/96 (
Lei Kandir
) permitem que o legislador ordinário atribua a terceira pessoa a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, desde que sua conduta concorra para o não recolhimento do tributo.

Já o artigo 124, inciso I do CTN

Em estrita observância aos dispositivos legais acima referidos, o art. 8o da Lei Estadual no 8.820/89 estabelece a responsabilidade solidária do contribuinte substituído que receber mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária previsto no Capítulo VII, em desacordo com a legislação tributária.

Na espécie, a agravante recebeu a mercadoria em desacordo com a legislação tributária, em especial, porque deixou de exigir a sua via da Guia de Arrecadação, 3a via da GNRE ou cópia do comprovante de pagamento.

Não se trata, portanto, de responsabilização pelo mero inadimplemento da substituta, mas em virtude de ter a agravante concorrido diretamente para o não recolhimento do ICMS.

A decisão recorrida não vislumbrou a relevância da fundamentação tendo em vista a questão em debate a matéria depende de maior dilação probatória, nada mais é, que o magistrado concede um aumento no prazo para que sejam produzidas as provas do processo.

Nesse sentido o recente julgado.
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO. 300 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. - Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015)- Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas. (TJ-MG - AI: 10000205794043001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Assim, mostra-se necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no agravo.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Regimental, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021